Tribunal: TJDFT
Processo: 0700635-94.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700635-94.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA MARIA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PATRICIA MARIA DOS SANTOS, visando a antecipação da pretensão recursal, em razão da tutela de urgência negada na origem. Em síntese, postula a reforma da decisão do Juízo a quo para determinar que o Distrito Federal providencie PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE HISTERECTOMIA TOTAL. Informa que possui 48 (quarenta e oito) anos de idade, foi diagnosticada com MIMATOSE UTERINA (CID D25) e possui, como comorbidades, deficiência auditiva, sequela de trombose em membros inferiores e incontinência urinária consequente à miomatose volumosa. Acrescenta que apresenta ainda em razão do estado de saúde: dificuldades de mobilidade, em grau moderado, devido ao volume uterino, restringe devido a dor; problemas para realizar seus cuidados pessoais e atividades usuais, em grau moderado, por restrições a certos movimentos, como se abaixar; dores e desconforto, em grau severo, tendo em vista o quadro de miomatose uterina e consequentes sangramentos; e ansiedade, em grau severo, pelo quadro ginecológico desconfortável. Pede a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja realizado o procedimento cirúrgico de HISTERECTOMIA TOTAL no prazo de quinze dias. No mérito, a procedência do agravo de instrumento com a confirmação da tutela de urgência. É o relato do necessário. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça à agravante. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela recorrente. A recorrente foi inserida no SISREG III em 31/07/2023 com classificação vermelho-urgência (ID 57453922 - Pág. 38). Apesar de já ter ultrapassado o prazo definido pelo CNJ para procedimento cirúrgico (180 dias), o laudo médico juntado aos autos não indica perigo de vida para justificar a tutela antecipada requerida (ID 57453922 - Pág. 41). Não se desconhece o direito da agravante ao tratamento necessário à sua patologia, mas o conjunto probatório dos autos indica que não há um risco excepcional que justifique a antecipação do provimento judicial sem o esgotamento do contraditório, porquanto a agravante foi devidamente incluída no sistema de espera conforme a urgência apresentada. No caso, há que se ter em mente o requisito do perigo de dano reverso, que nada mais é do que a concretização de grave risco de ocorrência de dano irreparável, em relação a terceiros, no caso, aqueles estão à frente da parte autora em fila para obter o mesmo tratamento médico vindicado, caso provido o pedido . Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal por ausência de urgência na concessão da medida. Intime-se. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Após, ao Ministério Público para, caso queira, juntar parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito